Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE VENDA, TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES A TERCEIRO ADQUIRENTE. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE COMO PROVA ÚNICA DA ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o registro da transferência de veículo (em nome do requerente) para o nome do requerido junto ao DETRAN/DF, com a anotação da comunicação de venda do veículo ocorrida em outubro de 2023, bem assim a vinculação da pontuação de todas as infrações de trânsito ocorridas após esta data à CNH do requerido, e, bem como, os débitos existentes. A sentença determinou, ainda, que o requerido promovesse a vistoria e o pagamento dos débitos de Licenciamento Anual e as multas existentes no valor de R$ 2.713,15, bem como os eventuais débitos que surjam até a efetiva transferência do veículo.

2. Em suas razões recursais (ID 57951611), a parte alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que deveria constar do polo passivo da ação a empresa VCAR VEÍCULOS LTDA. No mérito, sustenta a inexistência de prova do negócio jurídico havido entre as partes, restando ausente a verossimilhança nos fatos narrados pelo requerente. Requer a reforma da sentença no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente ou falta de provas da existência do negócio arguido pelo recorrido e, consequentemente, julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57951613 e 57951615). Sem contrarrazões (ID 57951618).

4. À luz da teoria da asserção, a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, cuja controvérsia envolve a prova da sua efetiva participação no negócio jurídico. A análise probatória relativa aos fatos imputados ao recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Portanto, rejeitada a preliminar.

5. O art. 373 do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso dos autos, em se tratando de alienação de veículo, incumbia ao requerente, ora recorrido, a comprovação da efetiva quitação do negócio celebrado com o recorrente. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus.

6. O recorrido alega que firmou com o recorrente contrato de compra e venda do veículo em 25.11.2020, sendo esta a data da tradição. No entanto, não houve comunicação de venda do veículo e há controvérsia acerca da responsabilidade sobre os débitos incidentes sobre o bem.

7. Constata-se dos autos que não foi apresentado qualquer contrato ou documento subscrito pelas partes, senão a procuração outorgada pelo recorrido a duas pessoas (uma delas o recorrente), a quem conferiu poderes amplos para administração e disposição de veículo (ID 57951368). Outrossim, também não foi apresentado o DUT ou ATPV preenchido, e sequer houve comunicação da venda perante o DETRAN/DF, conforme prescreve o art. 134 do CTB, determinação que visa eximir o alienante da responsabilidade sobre eventuais débitos decorrentes de infrações cometidas pelo adquirente após a realização do negócio jurídico.

8. Ressalte-se que a procuração apresentada se consubstancia em declaração unilateral prestada pelo outorgante e não configura instrumento hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral referente à compra e venda do automóvel em questão. Diante da inexistência de provas mínimas, incabível o reconhecimento da realização do negócio jurídico (Acórdão 1769864, 07513930520208070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Cumpre registrar, ainda, que a determinação dirigida ao DETRAN/DF para que proceda a anotação de comunicação de venda e registro de transferência da propriedade e infrações, conforme sentença proferida, dependeria da participação do referido órgão no polo passivo da demanda, haja vista seu interesse processual, mostrando-se imprópria a determinação nesse sentido.

10. Dessa forma, não havendo comprovação cabal do negócio jurídico entabulado entre as partes, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe.

11. No entanto, considerando que o veículo FIAT/PALIO WEEKEND STILE, cor BRANCA, categoria PARTICULAR, combustível GASOLINA, espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL/NÃO APLIC, placa LVN-0870, chassi 9BD178858Y2051454, ano/modelo 1999/2000, código RENAVAM 00728948664, ainda se encontra em nome do requerente, sobre o qual pesa dívidas tributárias e outras oriundas de infrações de trânsito, de modo a possibilitar a retomada do veículo ou sua restituição ao proprietário, deverá o Juízo de origem PROMOVER, de ofício, lançamento de restrição de circulação do referido veículo, via RENAJUD, para a apreensão do veículo. Oficie-se ao DETRAN/DF solicitando que tão logo seja promovida eventual apreensão, oficiar ao juízo de primeiro grau.

12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.